Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704229-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEL LAGO contra decisão proferida na Ação Civil Pública 0065563-67.2014.4.01.3400, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, que indeferiu o ingresso da agravante na condição de assistente simples. Observa-se que a decisão agravada foi proferida por Juízo Federal da 9a Vara e, no agravo interposto pela agravante, o Tribunal Regional Federal da 1a Região declarou a incompetência da Justiça Especializada para processar a ação e determinou a remessa dos autos para 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Não há pedido de liminar. Assim sendo, oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal requisitando informações atualizadas sobre o processo, em especial se ratificada a decisão ora agravada, bem como intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator